Tribunal: TJDFT
Processo: 0004787-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente (traficância), uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).
4. De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. No caso, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado diante da reincidência específica do apelante.
5. O preceito secundário (pena de multa) cominado pelo legislador é de natureza cogente (sanção penal), e a sua imposição independe da situação financeira do acusado que é analisada tão somente no momento de sua quantificação (valor do dia-multa).
6. Uma vez expedida a carta de guia é competente o juízo das execuções para aplicar o instituto da Detração Penal bem como readequar o regime de cumprimento da pena, conforme o caso. Precedentes. TJDFT.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.